Tribunal: TJMT
Processo: 1010869-50.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010869-50.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.330.821/0001-60 (EMBARGANTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOS SANTOS BRUM - CPF: 396.396.901-63 (EMBARGADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TEX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
opõe embargos de declaração (ID nº 226662156), objetivando sanar suposta omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 224656199, proferido no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso de apelação aviada pela requerida.

Em suma, sustenta a ocorrência de omissão quanto ao tratamento dos argumentos apresentados pela embargante sobre ausência de vício oculto no veículo Chevrolet S-10 Pick-up LT DD2, ano 2015/2015, e a consequente improcedência da ação.

Aduz que a embargante demonstrou que o defeito no motor do veículo era decorrente de desgaste natural, comum a veículos com alta quilometragem e uso prolongado, e não um vício oculto que estivesse presente no momento da compra.

Narra que há contradição no julgado ao reconhecer a existência de vício oculto e a responsabilidade da embargante pela reparação do veículo, ao mesmo tempo em que ignora o acordo celebrado entre as partes. O acordo firmado entre a embargante e o embargado, consistiu na devolução do valor de entrada pago pelo embargado, no montante de R$ 24.000,00 e na quitação do saldo devedor do financiamento do veículo.

Aduz que o embargado aceitou os termos deste acordo, o que demonstra que as partes buscaram uma solução amigável e definitiva para o litígio.

Narra que o comportamento do embargado, ao aceitar o acordo e posteriormente ajuizar nova ação judicial como se o acordo não existisse, contraria o princípio da boa-fé e gera insegurança jurídica, prejudicando a estabilidade das relações contratuais.

Relata que a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação se mostra excessiva, não refletindo a realidade do trabalho desenvolvido e a tentativa de solução amigável empreendida pela embargante.

Prequestiona os artigos 927, 186 e 187 do Código Civil, bem como do art. 373, II, do CPC e do art. 18 do CDC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de embargos, para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 228634170, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante em litigância de má-fé, bem como à multa de 10% sobre o valor da condenação, por comportamento protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso aviado pela requerida, ora embargante.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
SEBASTIÃO DOS SANTOS BRUM
ajuizou a Ação de Indenização por Dano Moral e Material em face de
TEX COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA,
alegando em suma que adquiriu o veículo Chevrolet S-10 Pick-up LT DD2, ano 2015/2015, em 12/01/2021, pelo valor de R$ 33.616,36.

Argumentou que, no momento da compra, a parte requerida assegurou que o veículo não possuía problemas mecânicos, oferecendo uma garantia de 90 dias ou 5.000 km rodados, conforme cláusula 1 do contrato.

Aduziu que, no entanto, antes do término da garantia, o veículo apresentou problemas no motor, caracterizados como vícios ocultos.

Afirmou que entrou em contato com a requerida, ocasião em que a empresa solicitou que o carro fosse encaminhado para oficina, apresentando orçamento de R$ 19.821,02 para os reparos.

Sustentou que após diversas reclamações, a requerida propôs a devolução do valor da entrada, totalizando R$ 24.000,00. Sem alternativas, o autor aceitou essa proposta, embora a requerida tenha se recusado a reembolsar as quatro parcelas do financiamento do veículo, no montante de R$ 9.100,00.

Ao final, requereu a procedência da ação, buscando o pagamento de R$ 28.756,35 a título de danos materiais e morais.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID nº 208913986, alegando que o autor procurou a empresa após mais de 90 dias, momento em que relatou sobre o consumo de óleo do motor. Afirmou que houve o desgaste natural do veículo, devido à sua alta quilometragem e ano, e não o caso de vício oculto. Requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, a i. magistrada singular Dra. Marina Carlos França julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença, foi interposto o recurso pela parte requerida.

Pois bem
.

Como cediço, ao dever de indenizar impõe a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil, in verbis:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito, que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Lado outro, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

No caso, extrai-se dos autos, que o autor, em 12/01/2021, adquiriu da requerida o veículo Chevrolet S-10 Pick-up LT DD2, ano 2015/2015, Placa QBZ3199, pelo valor de 96.900,00 (noventa e seis mil novecentos reais), sendo pago à vista R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e R$ 72.900,00 (setenta e dois mil novecentos reais) financiado pelo Banco BV financeira, conforme contrato de venda de ID nº 208913961.

O documento de ID nº 208913962 revela que após adquirido o veículo, mais precisamente em 06/04/2021, o automóvel passou a apresentar problemas com óleo, tendo o apelado encaminhado mensagem ao apelante a respeito do problema. Vejamos:

Ato contínuo, em 28/05/2021, o apelante firmou acordo com o apelado, comprando o veículo de volta, visto que o automóvel apresentava problema no motor e estava na oficina desde o dia 09/05/2021, conforme ID nº 208913961. Confira:

Denota-se do presente contrato de compra, que a requerida/apelante ficaria responsável pela quitação do contrato de financiamento do veículo e R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) seria creditado na conta do apelado.

Dessa forma, a requerida/apelante reembolsou o valor da entrada, R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) ao autor/apelado, deixando de restituir os montantes pagos a título de financiamento, totalizando R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais).

Contudo, em que pese a apelante alegue ausência de vício oculto, as provas dos autos demonstram que o veículo apresentou defeito identificado nos primeiros 90 dias após a compra, tanto é verdade que a requerida realizou acordo com o autor, se comprometendo a reembolsar o valor de entrada, bem como a quitar o contrato de financiamento.

Ademais, a apelante não comprovou a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, evidenciado que o veículo não estava em bom estado de conservação.

Conforme dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

III -
o abatimento proporcional do preço
.”

Assim, verificada a ocorrência do vício oculto, é forçoso reconhecer a anulação do negócio, com o retorno das partes ao estado anterior, o que impõe a restituição de todos os valores pagos para aquisição, inclusive as quantias relativas ao contrato de financiamento celebrado para tal fim.

Isto porque, o contrato de financiamento para a aquisição de veículo é dependente do contrato de compra e venda, especialmente quando a ele vinculado expressamente, como ocorreu no caso em tela. Sendo assim, a rescisão do contrato principal implica rescisão do acessório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - DEMONSTRAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - PRESENÇA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - VEÍCULO FINANCIADO - RESCISÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO - LUCROS CESSANTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - Por se tratar de relação de consumo, responde objetivamente o vendedor por vício oculto apresentado no produto adquirido - Há dano moral, a reclamar ressarcimento, no caso de consumidor que, tendo adquirido um veículo usado, com vício oculto, se vê obstado de seu uso, situação esta que ultrapassa a esfera do mero dissabor - Verificada a ocorrência de vício oculto no bem objeto do contrato de compra e venda, viável se faz a pretensão de anulação da avença - Sendo rescindido o contrato de compra e venda, necessário o desfazimento do contrato de financiamento, que forneceu meios para a formalização do contrato, decorrendo uma avença da outra -
Verificada a ocorrência da conduta culposa da concessionária de veículos, decorrente da negligência na intermediação de negócio jurídico cujo objeto é defeituoso, deve esta arcar com a restituição dos valores que recebeu em virtude do financiamento
- Por ser o lucro cessante espécie de indenização na qual a parte tem direito de receber o que deixou de auferir em razão do evento, depende de prova concreta e segura, sendo este ônus da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.”

(TJ-MG - AC: 10000180904880001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 11/02/2019) destaquei

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIOS NO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTEGRALIDADE
. I -
A anulação do contrato de compra e venda de veículo, em razão de vício do produto, com o retorno das partes ao estado anterior, impõe a restituição de todos os valores pagos para aquela aquisição, inclusive as quantias relativas ao contrato de financiamento celebrado para tal fim
. II - Ainda que as adquirentes tenham se beneficiado do uso do veículo por certo período, a restituição dos importes pagos constitui decorrência lógica da resolução do contrato principal, não podendo se falar em enriquecimento sem causa, mesmo porque a vendedora será restituída do veículo e foi quem deu causa a todo o evento danoso. III - Negou-se provimento ao recurso.”

(TJ-DF 20170110096064 DF 0003113-94.2017.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 09/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2018 . Pág.: 515/541) destaquei

Portanto, a parte requerida/apelante deve proceder à devolução do valor referente ao financiamento, R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), sob pena de enriquecimento ilícito da parte requerida, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

No que tange ao dano moral, em virtude do vício constatado no veículo adquirido, é possível verificar que essa situação gerou transtornos à parte autora que extrapolaram o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Isto porque, após adquirir o veículo, nos seus primeiros 90 dias foi obrigado a suportar os inconvenientes de ter que buscar serviços mecânicos, sem falar na própria privação do automóvel adquirido para seu auxílio nas atividades profissionais e os gastos que fez com recursos próprios com aluguel de carro e troca de óleo.

Desse modo, conclui-se que estão caracterizados os elementos do dever reparatório, constatando-se a conduta, evidenciada na entrega de veículo com defeito; o dano; bem como o nexo de causalidade entre um e outro, devendo ser imposta a obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO USADO – GARANTIA LEGAL – DEVER DE HIGIDEZ DO BEM – INDENIZAÇÃO. - Vício do produto – veículo usado que não esvazia o dever de venda do veículo minimamente conforme à utilização precípua – inúmeros e sucessivos defeitos apresentados dias após a compra, manifesta a violação da expectativa legítima que o bem estaria ao menos 'revisado', independente da data de fabricação (artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor). Indenização por danos materiais consistente no prejuízo com os reparos, glosados os valores repetidos (art. 402, do Código Civil); -
Alienação de veículo automotor com sucessivos defeitos – dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor e do dissabor com bem de significativa monta – indenização por danos morais, com base nos artigos 186 e 927, do Código Civil – indenização fixada com base no artigo 944, do CC
; - Resolução dos contratos de compra e venda e financiamento, porém, com responsabilidade apenas da revendedora. RECURSO DA CORRÉ BANCO DAYCOVAL PROVIDO RECURSO DA CORRÉ BIRIGUI IMPROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10016465920218260077 SP 1001646-59.2021.8.26.0077, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 03/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Para configuração do dever de indenizar, deve estar demonstrada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. 2. Restando do conjunto probatório, inconteste o vício oculto, bem como os requisitos aptos a ensejar o ressarcimento, inegável o direito do adquirente ao reembolso dos valores dispendidos com o conserto do veículo - danos materiais devidamente comprovados. 3. A revendedora de veículos usados responde, solidariamente, por vício do produto, na esteira do disposto no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor necessita retornar ao comerciante para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido, sem obter êxito, em virtude da quebra de sua legítima expectativa, que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e desgaste emocional.
5. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO - Relator: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 08/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021) destaquei

Quanto ao valor da indenização por danos morais, certo que este deve ser apurado mediante prudente arbítrio do juiz, considerando-se a extensão do dano, o juízo da equidade, razoabilidade, proporcionalidade, o grau de culpa do agente, o nível socioeconômico da parte ofendida e do ofensor, o desestímulo à conduta antijurídica e as circunstâncias fáticas do caso concreto, de modo que a compensação não seja ínfima nem constitua fonte de enriquecimento sem justa causa.

Considerado todo o exposto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pelo ofendido.

Por fim, indefiro o pedido do apelado em relação a condenação do apelante nas penas por litigância de má-fé, haja vista que não restou configurada nenhuma das condições do art. 80 do CPC/15.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.”-
(ID nº 224656199)

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Quanto ao pedido do embargado de condenação da embargante em litigância de má-fé o indefiro, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Por derradeiro, não há se falar em embargos protelatórios, haja vista que a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, somente é admitida nos casos em que demonstrado caráter protelatório dos embargos, o que não se verifica na hipótese, na medida em que a embargante respeitou os limites e finalidade do recurso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024